Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 35634828, determinou-se a expedição de precatórios em favor de SIRLENE DE SOUSA SILVA ALENCAR, SIRLENE TEIXEIRA SANTANA, SOLANGE AFFONSO DE FREITAS, SOLANGE COIMBRA DE SOUZA, SOLANGE DIAS PEREIRA OLIVEIRA, SOLANGE MARQUES DOS SANTOS DE MORAES, SOLANGE SARA CORREIA, com destaque dos honorários contratuais, bem como quanto aos honorários da execução. Diga o SINDIRETA se há algum crédito executado pendente de exame nos autos. Brasília, 3 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador